Tribunal: TJDFT
Processo: 0733371-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. FALTA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido incidental de instauração da desconsideração da personalidade jurídica. A parte agravante sustenta, em síntese, que não encontra o devedor e nem os seus bens para saldar a dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a falta de citação/intimação e o encerramento irregular das atividades do agravado é suficiente para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de forma incidente; e (ii) avaliar se a ausência de localização dos bens do devedor justificaria o deferimento do pedido incidental de levantamento do véu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a autonomia jurídica da sociedade empresária poderá ser afastada quando demonstrada o seu uso abusivo, por meio do desvio de finalidade ou diante da confusão patrimonial, nos exatos termos do art. 50 do Código Civil.
4. Não constitui desvio de finalidade ou confusão patrimonial o suposto encerramento irregular das atividades, tampouco a falta de localização de bens penhoráveis.
5. Por se tratar de medida excepcional, mostra-se necessário o atendimento aos requisitos autorizadores para caracterização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica disposta no art. 50 do CC, com a devida comprovação de que o devedor incorreu em abuso de personalidade com desvio de finalidade ou em confusão patrimonial, com o intuito de lesar seus credores e/ou praticar atos ilícitos, o que não restou demonstrado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A falta de localização da parte executada para citação/intimação não justifica o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se não demonstrado que, com base nisso, ocorreu o preenchimento dos requisitos da Teoria maior prevista no artigo 50 do Código Civil de 2002, para levantar o véu da pessoa jurídica executada. 2. O encerramento irregular de atividades e/ou a falta de localização de bens da pessoa jurídica executada não é motivo para, sem comprovação de tais circunstâncias, desconsiderar a personalidade jurídica da executada”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.